Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-28.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO OFF LABEL. ÚNICO INDICADO AO TRATAMENTO. MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS NÃO SURTIRAM O EFEITO ESPERADO. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o fornecimento de RITUXIMABE, nos termos do relatório colacionado na inicial, para tratamento do quadro clínico de Síndrome de Sjogren primário.
2. Demonstrada situação de hipossuficiência financeira da autora (ID 52175283), defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Precedente: . REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018, partes: Amil Assistência Médica Internacional S/A versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann.
4. Tal tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente.
5. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. Precedente: STJ. 1a Seção. REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018, partes: Estado do Rio de Janeiro versus Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira.
6. Nos autos resta demonstrado que a agravante é pessoa hipossuficiente (ID 52175283 dos autos da ação de conhecimento), que o medicamento indicado por profissional da rede pública de saúde está registrado na ANVISA e que o tratamento alternativo apontado pelo Distrito Federal não surtiu os efeitos esperados. Embora o medicamento apresentado não aponte expressamente na bula indicação para o tratamento de Síndrome de Vjogrem, foi prescrito por médico como único tratamento existente para o caso (ID 52175315, p. 2 dos autos de conhecimento). Assim, mostra-se abusiva a negativa pelo Distrito Federal de fornecimento do medicamento.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a liminar concedida e reformar a decisão do juiz singular para conceder o medicamento RITUXIMABE nos termos pleiteados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas para o custeio do tratamento. Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencido.